Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701440-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A., C&amp;A MODAS S.A. D E S P A C H O A despeito do agravante nominar o presente recurso de Agravo de Instrumento com concessão da tutela de urgência recursal, não discorreu acerca dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC, olvidando-se até mesmo de requerer, ao final, o deferimento de antecipação da tutela/efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator